Tribunal: TJMT
Processo: 1019889-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019889-42.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOZIANE SOARES SANTOS - CPF: 032.801.892-92 (VÍTIMA), VALDECI DOS SANTOS - CPF: 849.969.511-68 (VÍTIMA), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (RECORRENTE), LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA - CPF: 036.942.781-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

– IMPROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – VINGANÇA INJUSTIFICADA – FATOR SURPRESA –

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS PRESERVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, vírgulas submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rafael Ferreira da Silva
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 12224-62.2018.8.11.0064s, código 680703, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 121, § 2o, I e IV c/c o art. 14, II, do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03 e 2 da Lei 12.850/13.

Em síntese, o recorrente alega que inexiste prova com relação ao crime conexo de organização criminosa, e pretende o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, no que se refere ao crime de homicídio, além do reconhecimento da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a sua absolvição sumária (Ids. 58098538 e 58098539).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 58098540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso (Id. n. 60779455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rafael Ferreira da Silva
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa.

O recorrente alega que não há indícios suficientes de que integre organização criminosa, razão pela qual pugna pela sua impronúncia neste ponto, além do afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, com relação ao crime de homicídio, e o reconhecimento da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a sua absolvição sumária.

Sem razão, contudo.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“
(...)
1.
Que no dia 03 de setembro de 2018, por volta das 07h00, no interior da residência localizada na rua F, quadra 17, lote 08, (Chácara Estrela D’alva), nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a vítima Valdeci dos Santos foi atingida por dois disparos de arma de fogo sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 57/58.

2
. Que os denunciados RAFAEL FERREIRA DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DE MELO
concorreram
para o crime, pois, com unidade de desígnio e cooperação mútua, compareceram e engessaram na residência da vítima para eliminar a vida da filha desta, a saber Jodziane Soares Santos, porém a vítima

interveio em favor de sua filha e foi atingida por meio de um tiro

na região da cabeça e outro na coxa direita.
(faltou)

3.
Que muito embora iniciada a execução do crime de homicídio, este não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, posto que a vítima Valdeci dos Santos não foi atingida em nenhum órgão vital ou artéria, bem como foi prontamente conduzida ao serviço médico, onde recebeu os cuidados necessários.

4.
Que o crime foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados agiram para vingar-se de Joziane Soares Santos, que noticiou ter sido vítima, cerca de seis meses antes do fato, de violência sexual perpetrada pelo denunciado
RAFAEL
, o que colocou a facção criminosa Comando Vermelho contra
RAFAEL
. Por este motivo,
RAFAEL
quis vingar-se de Joziane. Quanto ao coautor
LEANDRO FRANCISCO DE MELO
, é fato que aderiu ao motivo do comparsa e coautor
RAFAEL F. DA SILVA.

5.
Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta, nas primeiras horas da manhã, teve sua casa violentamente tomada de assalto pelos dois denunciados e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar nenhum tipo de arma, foi violentamente repelido mediante disparos de arma de fogo em sua direção. (...)
” (Id. 58096192, p. 2).

Além disso, consta no aditamento da denúncia:

“(...)2.
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

2.1 Que na data de 03 de setembro de 2018, por volta das 07h00, o denunciado
RAFAEL FERREIRA. DA SILVA
, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (não apreendida) pelas imediações do bairro Chácara Estrela D’alva, assim como pelas ruas desta cidade Rondonópolis/MT, a utilizou para consecução do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Valdeci dos Santos, objeto este que permaneceu em seu poder após a execução do crime e que não foi localizado.

2.2 Que o denunciado
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
portou e transportou a referida arma de fogo descrita no item 2.1, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. DO CRIME DE ORGANIZACÃO CRIMINOSA

3.1 Que o Comando Vermelho é uma organização criminosa composta de milhares de membros, estruturalmente hierarquizada e ordenada neste Estado de Mato Grosso, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, ainda que informalmente, que tem o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática crimes como, dentre outros, roubo e tráfico ilícito de drogas.

3.2 Que o denunciado integra a organização criminosa Comando Vermelho, pois, pelo que se verifica da prova colhida no inquérito policial e também da prova judicializada, momentos antes de comparecer à casa da vítima para executá-la, o denunciado
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
havia recebido “autorização” da facção criminosa da qual é integrante para executar Joziane Soares dos Santos, cuja motivação seria uma suposta acusação de estupro levantada por ela contra o denunciado
RAFAEL
. Além do mais, os policiais responsáveis pela investigação foram peremptórios ao afirmar que o denunciado é integrante ativo da organização criminosa “Comando Vermelho”, o que também foi reafirmado por Joziane Soares dos Santos e pela vítima Valdeci dos Santos (...)”
(Id. n. 58098520, pp. 1-2).

De proêmio, no que se refere à pretensão de despronúncia do crime de organização criminosa e de absolvição sumária quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, entendo que a pronúncia quanto aos referidos crimes deve permanecer, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa constata-se pois o motivo do crime decorre de ordem emanada pelo “Tribunal do Crime” do grupo autointitulado “Comando Vermelho”, que decretou a morte da vítima Joziane, por ela supostamente ter feito falsas acusações de estupro contra o recorrente.

Os indícios de autoria, por sua vez, também se encontram configurados, porquanto as provas constantes nos autos indicam que o recorrente Rafael integra a organização criminosa, pois o crime de homicídio tenteado se deu por ordem do referido grupo ao acusado.

Por se tratar de crime conexo ao de homicídio qualificado tentado,
ex vi
o art. 78, I, do Código de Processo Penal, a competência do Tribunal do Júri atrai os demais crimes correlatos, devendo o delito de organização criminosa ser submetido ao “Conselho de Sentença”.

Ademais, nesta fase processual atual não há um aprofundamento nas provas, a respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que os crimes conexos “
devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos
.” (Código de Processo Penal Comentado, 13a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 876).

Quanto à tese de consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao fundamento de que o acusado “(...)
apenas portou a arma de fogo para permitir a execução do delito principal
(...)”, há elementos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas, ficando imprecisa, ao menos por ora, a efetiva interligação entre o porte ilegal do uso de arma de fogo permitido como tão somente necessário ao cometimento do crime de homicídio.

In casu
, a denúncia é expressa ao narrar que a arma de fogo utilizada na tentativa de ceifar a vida da vítima não foi apreendida, sendo plenamente possível que o recorrente tenha portado o artefato bélico ao foragir da cena do crime, após a sua consumação, e, imbuído de desígnio autônomo em relação ao primeiro fato.

Ademais, estando evidenciada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição do pronunciado pelo crime conexo, devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de ser subtraída indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

Em situação análoga, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente pela “
impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
”. (AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.10.2017) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT, segundo a qual a “(...)
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático
”. (RESE 50525/2018, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira
C
âmara Criminal, Julgado em 17.7.2018).

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

No que se refere à pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na fase da pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, o recorrente teria sido motivado a praticar o crime “para vingar-se de Joziane Soares Santos”, porquanto ela teria comunicado que ele a teria estuprado, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora de motivo torpe, conforme bem disciplina a doutrina a respeito, veja-se:

“
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, consta nos autos que o homicídio ocorreu da seguinte maneira:

“(...)
vez que esta, nas primeiras horas da manhã, teve sua casa violentamente tomada de assalto pelos dois denunciados e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar e quando saiu em defesa de seu lar, sem portar nenhum tipo de arma nenhum tipo de arma, foi violentamente repelido mediante disparos de arma de fogo em sua direção
(...)” (
sic
). (Id. n. 58098520, pp. 1-2).

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima foi surpreendida em sua residência nas primeiras horas do dia.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (AgRg no AREsp no 1449089/PB - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020